Tribunal: TJBA
Processo: 8035859-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8035859-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADAILTON RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, II, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE DE Nº 231 DA SÚMULA DO STJ. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Pleito de desclassificação para o crime de roubo tentado. Inviabilidade. Em relação ao momento consumativo do delito de roubo, configura-se com a mera saída do bem da esfera de disponibilidade da vítima, ingressando na do criminoso. Significa dizer que é suficiente a simples inversão da posse, sendo dispensável que o agente logre a posse mansa e pacífica do objeto do crime ou que o objeto subtraído saia de sua esfera de vigilância para a caracterização do ilícito. Irrelevante, ainda, o tempo decorrido entre a subtração e a recuperação do produto do crime. Inteligência da Súmula 582 do STJ. No caso dos autos, o celular foi subtraído pelo denunciado, saindo da esfera de disponibilidade da vítima, e recuperado, posteriormente, na posse do réu. Indubitável, portanto, que o crime de roubo foi praticado na forma consumada, não sendo possível acolher o pedido de desclassificação para a forma tentada.

2. Não obstante a existência de posições isoladas em sentido contrário, a repisada jurisprudência dos Tribunais Superiores, ratificada em sede de repercussão geral (RE 597270, QORG/RS, Repercussão Geral na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário, Min. Cézar Peluso, DJe-104 Divulg 04-06-2009, Public 05-06-2009), é no sentido de que o
reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal
, conforme dispõe a Súmula nº 231 do STJ.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8035859-54.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante,
ADAILTON RIBEIRO SANTOS
, e, como apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

DO RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, pelas razões adiante alinhadas.